Tribunal: TJMT
Processo: 1005899-26.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005899-26.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[A J TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - CNPJ: 17.130.608/0001-33 (APELADO), LAURENA CHRISTIAN GODINHO CONSTANTE - CPF: 780.233.941-34 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA TORNADO LTDA - ME - CNPJ: 05.475.618/0001-21 (APELANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA – EXCESSO DE HORAS ALÉM DAS CINCO PREVISTAS EM LEI – UTILIZAÇÃO DO VALOR DE R$1,38 (UM REAL E TRINTA E OITO CENTAVOS) COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO, POR APLICAÇÃO DA LEI 11.442/2007 – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso, a ausência de substituição de uma testemunha específica por si só não configura cerceamento de defesa, no caso, além da apresentação de farta documentação, foi realizada a instrução com a oitiva de outras testemunhas, assim, não merece amparo a pretensão do recorrente no ponto.

Não desconstituída a prova documental que demonstra o excesso de horas além do previsto na Lei nº 11.442/2007 (que dispunha sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração), no aguardo do descarregamento de caminhões, há se manter a sentença que reconheceu o direito à indenização pelas horas ultrapassadas, observado o percentual estabelecido pela legislação vigente na época do fato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por TRANSPORTADORA TORNADO LTDA - ME., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança n.º 1005899-26.2018.8.11.0041, movida por A J TRANSPORTES E LOCACOES LTDA, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado nesta ação, para CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ R$ 314.766,72 (trezentos e quatorze mil setecentos e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC, a partir da chegada dos caminhões na Bolívia;

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, §§ 2º e 8º do CPC.”

Em suas razões, de Id. n.º 217255422, a apelante aduz, inicialmente, que teve o seu direito de defesa cerceamento em razão da não substituição de testemunha. No mérito, requer, em síntese, a reforma da sentença, uma vez que no caso não se aplica a Lei n.º 11.442/07, pois não era propriedade do produto transportado. Questiona o período de atraso, aduz que há incorreção na indicação de números de horas extras e aponta que o valor devido seria a quantia de R$23.846,40 (vinte e três mil oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos). Pede, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. n.º 217255426, por meio das quais a apelada pugna pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação de cobrança movida pelo apelado em face da apelante visando receber, a título de estadia no importe de 929 horas (novecentos e vinte e nove horas) excedentes, o valor total de 314.766,72 (trezentos e quatorze mil, setecentos e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos).

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou procedente a demanda e em face do
decisum
insurge-se a recorrente alegando, inicialmente, que teve o seu direito de defesa cerceado e no mérito, que a Lei n.º 11.442/07 não se aplica ao caso, bem como houve irregularidade no cômputo das horas excedentes.

Pois bem.

Adianto que não merece amparo o pedido de nulidade da sentença. Isso porque, no caso, a ausência de substituição de uma testemunha específica por si só não configura cerceamento de defesa, no caso, além da apresentação de farta documentação, foi realizada a instrução com a oitiva de outras testemunhas, assim, não merece amparo a pretensão do recorrente no ponto.

Prosseguindo.

Em relação ao argumento de que a recorrente não seria proprietária do produto e por isso não se aplica a Lei n.º 11.442/07, tal tese não prospera, pois o contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes do contrato de transporte.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA – ATRASO NO DESEMBARQUE SUPERIOR A CINCO HORAS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO TOMADOR DE SERVIÇO E SUBCONTRATANTE – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA – RESSARCIMENTO A TÍTULO DE ESTADIA – VALOR DEVIDO – RECURSOS DESPROVIDOS. O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes do contrato de transporte, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva. [...]”
(TJ-MT 00039347220148110040 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2020)

No caso, a apelada ajuizou a demanda narrando ser locadora e proprietária dos caminhões identificados pelas placas: OMY-7006, OND-8979, OMU-5099 e ONB-8979, sendo que em janeiro de 2017, foi contratada pela parte requerida, ora apelante, para realizar um frete de carga internacional saindo da cidade de Senador Canedo-GO com destino à Puerto Suarez na Bolívia.

Afirmou que o prazo máximo para a entrega era a data de 07.02.2017, que chegou ao destino em 30.01.2017, no entanto, não pode realizar o descarregamento em razão da ausência de licenças que ainda não haviam sido providenciadas pela parte requerida, gerando o atraso com a efetivação da descarga somente em 09.03.2017, de modo que faz jus ao pagamento de 929 (novecentos e vinte e nove) horas excedentes.

Analisando detidamente os autos, desde logo, adianto que entendo que a indenização deve ser mantida, tal como determinado na origem.

Preceitua o artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, que incumbe à parte autora a prova do fato constitutivo do direito alegado e, à parte ré, a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na inicial.

No caso dos autos, como bem esclarecido pelo Julgador
a quo
, o que se extrai do caderno processual é que tanto os documentos de contratação do frete, bem como da contestação das próprias rés, as quais não desconstituem a espera da parte autora, tornando evidente que o longo período de tempo em que a autora manteve seus veículos parados aguardando a descarga do produto, muito mais do que o previsto na legislação que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas, não obtendo o devido ressarcimento.

Em outras palavras, tem-se que as alegações da autora/recorrida de que teria permanecido com o caminhão carregado e parado por tempo excessivo foram devidamente comprovadas, portanto, há de se concluir pela responsabilidade das recorrentes, em razão do atraso da descarga do caminhão.

Para evitar tautologia colaciono trecho pertinente da sentença,
in verbis
:

“Nesse compasso, a autora,
por meio de rastreamento dos caminhões, comprova que de fato os caminhões chegaram no dia 30/01/2017, isso porque, no rastreador, na tabela velocidade, comprova que os caminhões ficaram parados por vários dias, sendo do dia 30/01/2017 até o dia 09/02/2017. (ID’s 12120602, 12120684, 12120717, 12120969).

Pois bem, sendo incontroverso que os caminhões chegaram no dia 30/01/2017 no destino de entrega, resta apurar a culpa do atraso para descarregamento.

Além disso,
das testemunhas arroladas nos autos, diante de audiência de instrução e julgamento, declararam também a existência do atraso, como também declararam a responsabilidade da contratante em disponibilizar as licenças especificas para transporte internacional.

A requerida,
por mais que tenha alegado que a autora insistiu para emitir as licenças necessárias para descarregamento da carga, não trouxe aos autos nenhum documento que comprove com o alegado.

Dessa forma, a requerida como contratante, cabia a mesma adotar as medidas necessárias para que a entrega fosse realizada de forma efetiva.

Isto é, era de responsabilidade da requerida que emitisse os documentos para o descarregamento, o que não o fez.

[...]

Desse modo, restou-se comprovada a chegada no dia 30/01/2017 e saída no dia 09/03/2017, com atraso de 929 (novecentos e vinte e nove) horas.

No caso, a reclamante, nos moldes do que determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, fez prova dos fatos constitutivos do seu direito, juntando nos autos documentos que comprovam a data de sua chegada, bem com, o dia e horário em que finalizou a carga dos grãos.

A reclamante, portanto, faz jus às estadias relativas ao período que ultrapassou o limite de 05 (cinco) horas, considerando a carga e descarga da mercadoria, como prevê o artigo 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007, in verbis:

“Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

§ 5º O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga – TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração”.” -
Id. n.º 217255416.

O excesso de horas, além daquelas (05 horas) permitidas pela Lei, autoriza o reconhecimento da responsabilidade pelo pagamento do excedente de horas.

Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos que bem enfrentam questão semelhante,
in verbis
:

“CONTRATO – Prestação de serviços – Transporte de carga rodoviária - Atraso na descarga da mercadoria - Caracterizada a culpa da requerida que não efetuou a descarga da mercadoria no momento previsto, e deu ensejo aos prejuízos suportados pelo autor que ficou parado à disposição da empresa - Dever de indenizar o período de estadia - Importância reclamada na inicial que corresponde ao disposto na Lei n. 11.442/07 - Ação procedente - Recurso não provido.”
(TJ-SP - APL 00001691220148260223SP0000169-12.2014.8.26.0223, 11/09/2015).

“RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE DE CARGAS RODOVIÁRIO. TEMPO DE DESCARGA EXCEDIDO. PRESCRIÇÃO ANUAL RECONHECIDA NA SENTENÇA E AGORA AFASTADA. PRESCRIÇÃO DECENAL APLICÁVEL AO CASO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DESACOLHIDA. PRAZO PARA O DESCARREGAMENTO NÃO OBSERVADO. EXCESSO DE PRAZO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO DAS RÉS AO PAGAMENTO RELATIVO AS DIÁRIA DECORRENTES DO ATRASO NO DESCARREGAMENTO. RECURSO PROVIDO.”
(Recurso Cível Nº 71006809511, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 17/11/2017).

Do mesmo modo, deve ser mantida a utilização do valor de R$1,38 (um real e trinta e oito centavos) como parâmetro para o cálculo da indenização, por aplicação da Lei n.º 11.442/2007.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA C/C VALE-PEDÁGIO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. DESCARREGAMENTO DE CAMINHÃO. DEMORA SUPERIOR A OITENTA E DUAS HORAS PARA CARGA/DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA. EXCESSO DE HORAS ALÉM DAS CINCO PREVISTAS EM LEI. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5º DA LEI 11.442/07. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALE-PEDÁGIO. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE. CLÁUSULA PENAL ESTABELECIDA PELO ARTIGO 8º DA MENCIONADA LEI. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação de cobrança de estadia c/c vale-pedágio em que o Recorrente GILMAR DE SIQUEIRA-MT sustenta ter ficado aguardando por mais de 28 horas para carregar a carga de soja, em armazém vinculado ao Recorrido, do mesmo modo, no descarregamento, permaneceu por mais 64 horas aguardando a mercadoria, assim, pretende a condenação da ré ao pagamento de estadia nos termos do que dispõe o artigo 11 § 5º da Lei 11.442/2007, além de vale-pedágio, nos termos do artigo 8º da Lei 10.209/01. 2. O Recorrente comprova que o caminhão chegou para o carregamento da soja no dia 28/07/2016 às 10h40min, tendo sido liberado no dia 29/07/2016 às 14h46, assim, permaneceu por 28 horas aguardando o carregamento da mercadoria. 3. Do mesmo modo, descarregou o grão no dia 29/07/2016, contudo, somente foi liberado no dia 01/08/2016 às 09h24min, portanto, permaneceu por 64 horas aguardando o descarregamento. 4. Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no § 5º do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existindo o dever de indenizar relativo ao tempo de espera. 5. O valor deverá ser apurado na fase de execução, ressalvando-se que o cálculo da indenização deverá ter por parâmetro o valor de R$ 1,38 por hora excedente de espera no local de destino e a quantidade de carga transportada, multiplicando o valor de referência pelas toneladas das cargas do caminhão e pelo tempo de estadia. 6. A penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale- Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC (REsp nº. 1.694.324/SP). 7. Sentença parcialmente reformada. 8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-MT 10039547020198110040 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/03/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 12/03/2021)

Em conclusão, impõe-se manter a sentença impugnada que bem julgou procedente a ação de cobrança e determinou o cumprimento do disposto no art. 11, §5º, da Lei 11.442/2007 (Lei que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração), que fixava o teto de cinco horas para efetivação da carga ou descarga das mercadorias transportadas.

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

À vista do trabalho adicional do advogado nesta fase, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024